Tribunal: TJDFT
Processo: 0730090-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730090-72.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EDELZA PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. LOCAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação da defesa contra sentença que condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. São 04 temas sob análise recursal: (i) se as provas nos autos são suficientes para respaldar a sentença condenatória; (ii) se a quantidade e a natureza da droga apreendida são suficientes para a exasperação da pena base; (iii) se a ré possui direito subjetivo a critério de dosimetria mais benéfico; (iv) se a prática do crime nas proximidades do Centro Olímpico da Estrutural autoriza a incidência da causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei de Drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição da acusada. 4. Os testemunhos dos policiais civis esclareceram satisfatoriamente a dinâmica do evento que ocasionou na prisão do recorrente. 4.1. Os depoimentos prestados pelos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 4.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes. 5. Constatada a presença de crack com a acusada – droga de alta nocividade à saúde – e sendo a quantidade apreendida (15g) suficiente para a difusão de variadas doses na região, mostra-se justificada a exasperação da pena-base, diante da maior reprovabilidade de sua conduta. Precedentes desta egrégia Turma Criminal. 6. Quanto ao critério para apurar o incremento da pena-base, a jurisprudência é pacífica no sentido de que "não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. 6.1. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 803.187/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 2/6/2023). 7. Praticado o crime de tráfico de drogas nas imediações de recinto onde realizam-se, dentre outros, eventos sociais, culturais e recreativos (Centro Olímpico e Paraolímpico da Estrutural/DF), deve incidir a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei 11.343/2006. 8. Inexistindo equívocos na dosimetria da pena, deve ela ser mantida em sua integralidade. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação conhecida, mas desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de que há dúvida acerca da destinação da droga encontrada com a recorrente, inexistindo provas da traficância. Requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o apelo não reuniria condições de prosseguir. Isso porque “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023